Tribunal: TCU
Processo: 006.854/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3078/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.854/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonas Vieira Prado (XXX.164.192-XX); Jose Hudson Sombra Leao (XXX.638.112-XX); Linik de Souza Nascimento (XXX.160.442-XX); Lissandro Lima e Lima (XXX.951.272-XX); Maira Costa de Souza (XXX.448.032-XX); Phelipe Ribeiro da Silva Oliveira (XXX.110.111-XX); Rafael Moura de Freitas (XXX.855.512-XX); Rafael Rodrigues Nunes (XXX.575.377-XX); Rodolpho Vinicius Sena dos Santos (XXX.005.312-XX); Talisso Araujo de Almada Lopes (XXX.131.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.